Tribunal: TJDFT
Processo: 0727367-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Conduta social. Pena-base. Reincidência. Fração.

1 - O crime não será o do art. 28 da L. 11.343/06 se as circunstâncias demonstram o tráfico de drogas – monitoramento de agentes de polícia que presenciaram a venda de porção de crack a usuário, apreensão de porções de drogas (crack e maconha) no bolso de um dos réus e na pochete do outro – fracionadas e embaladas individualmente - e o usuário confirmou que adquiriu droga do réu.

2 – A prática de novo crime durante a execução de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social do réu.

3 – O critério adotado para fixar a pena-base deve observar a proporcionalidade entre as circunstâncias do caso concreto e o montante da pena, dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência pátria. No caso, fixada pena-base elevada, necessário reduzir-se o aumento por circunstância judicial negativa, a fim de resultar em pena proporcional à gravidade do caso.

4 – Presentes peculiaridades que indicam a necessidade de aumento inferior à fração paradigma de 1/6 por agravante, estabelecida pelo e. STJ e adotada também neste Tribunal, possível utilizar critério mais benéfico ao réu, que resulte em pena suficiente e adequada ao caso concreto.

5 - Apelação provida em parte.